Tribunal: TJDFT
Processo: 0727730-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis simultâneas. Golpe praticado por terceiro em negociação imobiliária. Nulidade da escritura pública. Cancelamento do registro. Reintegração de posse condicionada ao depósito. Culpa concorrente. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda, determinou o cancelamento do registro imobiliário e ordenou a desocupação do imóvel pela ré, condicionando a restituição da posse ao depósito de metade do valor pago, além de fixar sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve vício apto a anular o negócio jurídico, se é legítima a condicionante para reintegração, se a repartição do prejuízo deve ser mantida e se são devidas despesas acessórias.
III. Razões de decidir
3. Há de se reconhecer a anulação do negócio jurídico quando a manifestação de vontade é viciada por erro essencial induzido por terceiro.
4. Em situações de fraude praticada por intermediário, a desídia das partes, ao não adotarem cautelas mínimas, contribui para a concretização do dano, caracterizando culpa concorrente (art. 945 do CC). Nesses casos, a repartição proporcional do prejuízo preserva a boa-fé e evita enriquecimento sem causa, constituindo medida adequada para equilibrar os ônus decorrentes da anulação, sendo que a condicionante para reintegração da posse, vinculada ao depósito da parcela do prejuízo, decorre da aplicação lógica desse princípio.
5. Não há base legal para o ressarcimento de despesas acessórias em caso de fraude praticada por intermediário sem que haja pedido reconvencional, tampouco para afastar a sucumbência recíproca quando ambas as partes são parcialmente vencidas.
IV. Dispositivo
6. Apelações conhecidas e não providas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 148 e 945; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043019, 0701214-07.2023.8.07.0002, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 2041663, 0711538-87.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025.